Tribunal: TJES
Processo: 5031202-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031202-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRIDA COELHO NUNES e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
BRIDA COELHO NUNES
, em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
. Em síntese, alega a parte autora que é digital influencer e produz conteúdo para o Instagram, tendo celebrado diversas parcerias remuneradas para realizar postagens de conteúdo. Relata que, em 22/10/2023, teve sua conta desativada/banida sem aviso prévio e sem ter sido informada o motivo da penalidade aplicada. Aduz que, tentou contato com a requerida por diversos canais, porém, não obteve resposta. Assim, requer, a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente na reativação da conta, bem como, a pagar a título de danos morais o valor de R$ 15.000,00.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por BRIDA COELHO NUNES, para tão somente, condenar a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA a restabelecer/reativar, no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a conta "https://www.instagram.com/@m4ryjane___/" pertencente a requerente, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte RÉ
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. Apesar disso, tenho que
a ré, ainda em sede recursal, deixou de apresentar os fatos modificativos e impeditivos do direito autoral, não tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal
.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“(...)
Conforme de conhecimento do operador do direito, a autonomia da vontade é um princípio jurídico, e consiste na ideia de que as pessoas podem gerar normas e obrigações umas para as outras por meio de contratos, que são celebrados com base em suas vontades individuais. Insta frisar que, com o advento da Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), de fato, ocorreu reforço significativo em princípios basilares, dentre os quais, a livre iniciativa e o livre exercício de atividade econômica, a livre concorrência etc.

Todavia, no Estado Democrático, não existe nenhum direito absoluto, uma vez que, pela hermenêutica jurídica o ordenamento pátrio deve ser sempre interpretado em sua globalidade, à fim de aplicar as normas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios.

Ainda, nos exatos termos do art. 421, do Código Civil (CC) a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, dispondo o art. 422 do diploma civilista que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Pois bem. De fato, sabemos que como qualquer outra plataforma digital a rede social Instagram possui uma série de normas e diretrizes compiladas no Termo de Uso da respectiva plataforma, sendo que, a criação efetiva de um perfil na referida rede social só ocorre após a ciência e concordância com toda as diretrizes apresentadas.

Dentre essas diretrizes encontra-se previsto a possibilidade de banimento de uma, restando expressamente indicados os motivos pelo qual a plataforma poderá adotar tal conduta. Afinal, a vida em sociedade é mais do que relacionamentos entre as pessoas, consiste também na obediência da lei com o objetivo de que sejam respeitados os demais conviventes da respectiva sociedade, bem como para que sejam respeitados os limites de conduta, aplicando-se o respectivo raciocínio também ao ambiente virtual, principalmente na atualidade com a facilidade de comunicação oportunizada pelas redes sociais.

Além dos termos de uso da própria plataforma, o legislador pátrio tratou sobre os respectivos limites impostos aos usuários da internet como um todo por meio da Lei n. 12.695/2014, conhecida como o Marco Civil da Internet. A respectiva legislação prevê diversos princípios, garantias, direitos e deveres de titularidade de quem usa a rede. (...)
”

Assim, ficando comprovada a falha na prestação dos serviços da ré, exsurge o dever de apurar os danos causados em decorrência de sua atuação, sendo certo que para além dos danos materiais, o convencimento do d. Juízo
a quo
foi formulado no sentido de dar procedência ao pleito autoral. Senão vejamos:

“ Contudo, não foi colacionado aos autos, por parte da requerida, prova referentes a suposta violação de suas Políticas, inexistindo, sequer, indícios de conduta repreensível por parte da requerente.

Dessa forma, entendo que, de fato, a conduta de banimento da conta da requerente se deu de forma arbitrária, pois, não demonstrado que os conteúdos postados estão em desacordo com as diretrizes da plataforma, tratando-se então de abuso de direito do administrador da plataforma e não exercício regular de direito.

[...]

Em relação ao pleito de reparação por dano moral, o aludido dano é caracterizado pela ofensa aos direitos da personalidade de um indivíduo, seja relacionado à sua honra, à sua imagem ou até mesmo à sua esfera psíquica. Por ser de caráter tão subjetivo, entende-se que na maioria dos casos se faz necessária a comprovação de que o ato praticado pela outra parte de fato foi capaz de gerar tal tipo de dano, e consequentemente o dever de indenizá-lo, sendo o caso dos autos um desses, que exige a comprovação de que a requerente realmente teria sofrido danos capazes de ultrapassar a esfera do mero aborrecimento do cotidiano.

No caso em comento, apesar das alegações deduzidas na petição inicial, não é possível concluir que a conta da requerente na plataforma do Instagram trata-se também de uma ferramenta de trabalho e meio de sustento, de forma que a desativação da respectiva conta, ainda que, de forma arbitrária, se apresenta como apenas um mero aborrecimento.

Sendo assim, apesar de caracterizado a existência da prática de um ato ilícito (o banimento arbitrário da conta da requerente), ante a ausência de provas da suposta rentabilidade da conta e de sua utilização, a conduta da requerida não se mostrou capaz de gerar um dano na esfera moral da requerente, inexistindo dever de indenizar. (...)”

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, que tentou incessantemente solucionar a demanda pela via administrativa, tenho que a condenação arbitrada pelo d. juízo a quo, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Razão pela qual a r. sentença deve manter-se incólume.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)